Tribunal: TJES
Processo: 5000625-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000625-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SOUSA NEGREIROS e outros (13)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado. Os agravantes alegam que os recursos da Fazenda Pública são intempestivos e sem efeito suspensivo, defendendo a expedição imediata do precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a execução pode prosseguir com a expedição de precatório da parte incontroversa antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535, § 4º, do CPC autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada.

4. O STF, no RE 1205530 (Tema 28 da repercussão geral), reconhece a constitucionalidade da expedição de precatório para a parte incontroversa transitada em julgado.

5. No julgamento da ADI 5534, o STF reafirma essa possibilidade, condicionando a expedição do precatório integral ao trânsito em julgado.

6. O cumprimento da parte incontroversa assegura celeridade e efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução contra a Fazenda Pública pode prosseguir quanto à parte incontroversa antes do trânsito em julgado.

2. A expedição de precatório da parte incontroversa é constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, art. 535, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1205530 (Tema 28), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADI 5534, Rel. Min. Dias Toffoli.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000625-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SOUSA NEGREIROS, VALDIR MATIAS DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO, EDMARA ESPIRIDIAO GONCALVES, EDIMILSON LUIZ FERRARI, MARCIO VIANNA FRAGA, LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA, MARCOS MONJARDIM, MARIO CESAR PIUMBINI, MURILO GONCALVES COELHO, PAULO SEIDEL DE ANDRADE, SERGIO FASSBENDER DE REZENDE FILHO, SILVANA SOUZA CYPRESTES, VANUZA FARIA GOULART
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - ES6821-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Daniel Sousa Negreiros e outros contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior.

Os agravantes alegam que os recursos especial e extraordinário do agravado foram intempestivos e sem efeito suspensivo, não impedindo o prosseguimento da execução, e que a decisão recorrida viola os princípios da celeridade processual e da satisfação do credor, ao retardar a constituição do precatório, etapa essencial para inclusão no orçamento público, conforme o art. 100 da CF/1988. Requerem a reforma da decisão para determinar o imediato prosseguimento da execução, com constituição do precatório, ou, subsidiariamente, que eventuais ajustes sejam feitos pela contadoria judicial, sem nova manifestação do Município, pleiteando ainda tutela de urgência para garantir o processamento imediato.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 535, § 4, do CPC que
tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1205530, repercussão geral n. 28, fixou tese jurídica no sentido de que é
constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reafirmou referida tese jurídica no julgamento da ADI n. 5534, quando destacou a necessidade de trânsito em julgado para expedição de precatório, ressalvando a possibilidade de o fazer antes quanto à parcela incontroversa, vejamos:

Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União.
Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido.
[...] 4.
O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

(ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Dessa forma, considerando a norma do art. 535, § 4º, do CPC, a tese jurídica fixada no tema n. 28, repercussão geral, do STF, e o julgamento da ADI n. 5534 da mesma corte, o cumprimento de sentença na origem deve prosseguir quanto à parcela incontroversa, tendo em vista que o trânsito em julgado é condição necessária para a expedição do precatório no valor integral, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar o prosseguimento do feito quanto às parcelas incontroversas, se houver.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 14/04/2025 a 23/04/2025:

VOTO-VISTA

(
Acompanhar
)

Acompanho o voto condutor do Eminente Relator, esclarecendo que o MM. Juízo
a quo
deverá realizar a expedição do respectivo precatório ou requisição de pequeno valor relativo à parte não impugnada pelo Município de Vila Velha no bojo de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.